Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-89.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMNAR DE FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INCORRÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA GRAVE. SÚMULA 608 DO STJ. TEMA 1.082, STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. INVIAVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que determinou o restabelecimento da cobertura do seguro saúde contratado pelos segurados, além de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a (in) existência do pressuposto processual afirmado; (ii) definir se a apelante deve manter a vigência do seguro de saúde do apelado; (iii) estabelecer se houve danos morais passíveis de indenização; (iv) verificar se o valor pelo qual condenada a autora é razoável.
III. Razões de decidir
3. Embora afirmado que não houve pretensão resistida e, por isso, falta-lhe pressuposto processual de desenvolvimento válido, as alegações que fundamentam a preliminar, pelo seu teor, na verdade, se referem ao mérito, onde será examinada.
4. Os serviços prestados plano de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 /STJ). 4.1 A Operadora e a Administradora do plano de saúde, integrantes da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.
5. Não comprovada a condição de elegibilidade do beneficiário em plano coletivo por adesão, caracteriza-se o "falso coletivo". 5.1. A ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe implica na equiparação do contrato a um plano individual ou familiar. 5.2. A obrigação de comprovar a elegibilidade é tanto da operadora quanto da administradora.
6. A rescisão unilateral do plano, sem a devida comprovação da inelegibilidade, configura ato ilícito e abusivo. 6.1. Mesmo após a rescisão de plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico até a alta, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.082, pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A ilicitude na rescisão contratual, diante do quando de gravidade e complexidade que atinge o beneficiário do plano de saúde, configuram violação à direito da personalidade e geram, pois, dano moral indenizável. 7.1. A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, não justificando a redução em sede recursal.
IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e 25, §1o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência citada:
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; Tema 1.082 STJ; Acórdão 1926083, 0710432-28.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024